Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de horas extras. Em seu recurso, relembra que é Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB (Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade), sendo autorizada a realização de horas extras durante a pandemia de Covid em decorrência da força tarefa instituída pelo Decreto no 40.777 de 16/05/2020. Assim, ressalta que realizou 45 horas extras aos finais de semana, que não foi adimplido pela parte ré. Destaca que as folhas de ponto comprovam a efetiva realização do trabalho extraordinário, realizado em decorrência de solicitação da parte ré, de modo que o não pagamento pelo trabalho extraordinário configura locupletamento ilícito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o servidor público tem direito ao pagamento das horas extras pleiteadas.
III. Razões de decidir
4. A parte autora, que exerce o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB, alega que realizou um total de 45 horas extraordinárias, sendo 36 horas no mês de maio/2020 e 9 horas no mês de junho/2020, mas que não ocorreu o pagamento pelo serviço prestado.
5. Consta no processo SEI no 00090-00012900/2020-26 que em 01/06/2020 a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle (SUFISA) da SEMOB requisitou as informações acerca das horas extras trabalhadas pelos auditores fiscais em decorrência da edição de Ordens de Execução para composição da força tarefa instituída pelo Decreto no 40.777/2020. Assim, o diretor de controle daquele órgão remeteu as informações acerca das 36 horas de atividades extras realizadas pelo autor naquele mês de maio de 2020 (posteriormente acrescidas de outras 9 horas realizadas em junho de 2020). Contudo, diante da solicitação de pagamento das horas extras a Diretoria de Gestão de Pessoal suscitou dúvidas quanto ao pagamento de horas extras, de modo que efetuou a remessa daquele processo para análise pela Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL). Assim, a AJL apurou a existência de falta de amparo legal para o adimplemento das horas extras, com a consequente decisão da SEMOB de não efetuar o pagamento daqueles valores.
6. Ao contrário da conclusão exposta na sentença, os elementos nos autos permitem apurar a efetiva realização das horas extras. Isso porque, nos termos da Portaria Semob 25/2018, a jornada de trabalho de 40 horas semanais pode ser realizada mediante três opções: (i) jornada regular de segunda a sexta; (ii) jornada especial de 7 horas diárias de segunda a sexta, acrescida de uma hora diária adicional em dias úteis ou cinco horas em dia não-útil; e (iii) jornada de revezamento na escala 12x36. No caso, as folhas de ponto ID 64991129, págs. 3/5 demonstram que o autor possuía jornada de 8 horas diárias (de 8h às 12hs e de 14hs às 18hs) de segunda a sexta, de modo que realizava a sua regular jornada semanal de 40 horas no período de segunda a sexta. Ademais, aquelas folhas de ponto comprovam que o autor, além das 40 horas semanais nos meses de maio e junho de 2020, realizou um total de cinco atividades extraordinárias aos finais de semana, sendo 9 horas em cada dia, totalizando 45 horas extraordinárias. Em complemento, destaca-se que os IDs 64991133-64991137 e 64991140-64991143 comprovam a existência de ordem de execução, escala e relatório das atividades extraordinárias efetuadas em conjunto com outros órgãos para adotar medidas na contenção da Covid, inclusive com fotos das operações.
8. Por outro lado, no processo SEI a parte ré elencou a existência de vícios para justificar o não pagamento dos valores pelas horas extraordinárias. Para tanto, foi assinalado que o Decreto no 40.777/2020 não indicava o pagamento de hora extra em face dos serviços extraordinários a serem realizados em decorrência da força tarefa; que não foi comprovado que o serviço poderia ter sido realizado no decorrer do regular horário de serviço semanal, sem a necessidade de trabalho extraordinário dos servidores; que não consta nos autos prévia e expressa autorização da chefia imediata, tampouco a justificativa para subsidiar a realização das horas extras para a convocação de servidores, com a indicação apenas de relatório posterior dos servidores autorizados a efetuar hora extra; bem como que não consta autorização do Governador do Distrito Federal para a realização daquelas horas extras, visto que o artigo 60 parágrafo único da Lei Complementar no 840/2011 exige a sua autorização nas hipóteses de necessidade superior a duas horas extras diárias.
9. Não obstante os vícios elencados, destaca-se que as atividades foram efetivamente realizadas, mediante horas extras realizadas pela parte autora para atender às necessidades da força tarefa entre diversos órgãos instituída pelo Decreto 40.777/2020 de modo a assegurar o uso de máscaras nos espaços públicos em face da pandemia de Covid. Destaca-se que a atividade extraordinária foi decorrente de Protocolos de Ações Integradas – POI, divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública já na iminência da sua realização com o detalhamento das ações extraordinárias a serem realizadas mediante ação conjunta de diversos órgãos, o que demandou da SUFISA a elaboração de ordens de execução para a atuação de auditores da SEMOB mediante horas extraordinárias nos finais de semana. Desse modo, ainda que a parte ré mencione vícios no procedimento de autorização do serviço extraordinário, os elementos nos autos comprovam a sua efetiva realização, com amparo na urgente necessidade de participar da força tarefa instituída pelo Decreto no 40.777/2020. Assim, uma vez realizado o trabalho, a ausência de remuneração pelas horas trabalhadas resultaria em enriquecimento ilícito do Distrito Federal, que não pode se esquivar do dever de adimplir as horas extras realizadas em decorrência de vícios procedimentais não atribuídos à parte autora, de modo que a parte ré deve efetuar o pagamento dos valores devidos.
10. Em complemento, pontue-se que a menção à Portaria no 86/2018 - SEMOB, no sentido de que “art. 9o III - As horas excedentes sem compensação não gerarão o pagamento em pecúnia de horas extras a qualquer título” não interfere na obrigação do Distrito Federal em efetuar o pagamento das horas extraordinárias realizadas, visto que trata de banco de horas, situação diversa da atividade extraordinária efetuada pela parte autora.
11. Quanto ao valor da condenação, constata-se que a parte ré não se opôs ao valor pleiteado na inicial, conforme ID 64991128, pág. 9.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.881,60 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) em favor da parte autora face as 45 horas extras realizadas nos meses de maio e junho de 2020. A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei no 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: Decreto 40.777/2020; Portaria no 86/2018 – SEMOB, art. 9o, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.